Tribunal: TJSP
Processo: 2208421-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que manteve a multa por descumprimento. Inconformismo da executada. Incontroverso descumprimento da tutela de urgência deferida para determinar a reativação e manutenção do plano de saúde dos exequentes. Preceito cominatório adequado e proporcional no caso concreto, considerando-se seu escopo coativo, a considerável capacidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que manteve a multa por descumprimento. Inconformismo da executada. Incontroverso descumprimento da tutela de urgência deferida para determinar a reativação e manutenção do plano de saúde dos exequentes. Preceito cominatório adequado e proporcional no caso concreto, considerando-se seu escopo coativo, a considerável capacidade econômica da executada e a sua relutância no cumprimento ordem. Majoração devida exclusivamente à recalcitrância da executada mesmo em face de reiteradas decisões. Ausência de demonstração da desproporcionalidade entre o valor da multa e a obrigação principal. Recurso desprovido.